Tribunal: TJPA
Processo: 0803294-85.2024.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803294-85.2024.8.14.0045

APELANTE: VITOR RAPHAEL NOE MENDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRELIMINAR. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIDO. MÉRITO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS OBJETIVOS DO §4º, ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 NÃO PREENCHIDOS. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso de Apelação Criminal objetivando reformar o pronunciamento judicial que condenou o ora apelante à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) preliminarmente, a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade; ii) no mérito, o redimensionamento da pena ao patamar mínimo legal; iii) a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado; iv) a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de concessão do direito de liberdade deve ser aduzido em sede de
habeas corpus
, cuja análise é competente à Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I, ‘a’, do RITJ/PA, observando-se as hipóteses do art. 312 do CPP, razão pela qual não merece ser conhecido. Precedentes. Ausente flagrante ilegalidade ou teratologia que justifique a concessão, de ofício, do pedido. Preliminar não conhecida.

4. Ausente fundamentação idônea para justificar a aferição negativa do vetor circunstâncias do crime, deve a pena aplicada ser redimensionada, mas não ao mínimo legal, considerando a aferição desfavorável da culpabilidade do agente e da natureza e quantidade de entorpecentes, a justificar exasperação da pena, nos termos da Súmula nº 23, deste Eg. TJ/PA.

5. As provas dos autos indicam que o apelante estava sendo pago para transportar drogas em caráter intermunicipal em grande quantidade, inclusive, em um dos diálogos capturados em seu aparelho celular, é possível identificar que são repassadas diversas orientações de como camuflar a droga, onde pegar, onde deixar, para quem deveria se reportar, de que modo transportar, valores, demonstrando integrar rede de organização criminosa estruturada. Assim, incabível a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, por não estarem preenchidos os requisitos do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

6. Pena redimensionada ao patamar definitivo de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, sendo passível de revisão apenas em caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que não se vislumbra na hipótese.

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 59 e 68. Lei nº 11.343/06, art. 33, e §4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/PA, AC nº 0807378-82.2022.8.14.0051, Rel.ª Des.ª KÉDIMA LYRA, 1ª T., J. 19/05/2025, P. 29/05/2025; TJ/PA, AC nº 0801286-89.2023.8.14.0007, Rel. Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO, 3ª T., J. 28/04/2025, P. 16/05/2025; TJ/PA, AC nº 0800257-69.2022.8.14.0029, Rel. Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, 2ª T., J. 17/06/2025; STJ – AgRg no HC nº 1.000.572/RJ (2025/0155347-0), Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª T., J. 05/08/2025, P. 14/08/2025; STJ, AgRg no HC nº 997.266/SP (2025/0138240-9), Rel. Min. ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, 6ª T., J. 01/07/2025, P. 04/07/2025; STJ, AgRg no HC nº 996.140/SP (2025/0131288-6), Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5ª T., J. 01/07/2025, P. 04/07/2025; STJ, AgRg no RHC nº 215.240/GO (2025/0150047-0), Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, 6ª T., J. 24/06/2025, P. 27/06/2025; TJ/PA, AC nº 0800658-84.2021.8.14.0035, Rel. Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, 2ª T., J. 28/08/2023, P. 12/09/2023; STJ, AgRg no HC nº 637.676/MS (2020/0349431-2), Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 5ª T., J. 21/09/2021, P. 24/09/2021; STJ, HC nº 449.356/RJ (2018/0109481-7), Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., J. 26/06/2018, P. 01/08/2018; STJ, AgRg no HC Nº 1.014.489/MG (2025/0232459-4), Rel. Min. MINISTRO MESSOD Azulay Neto, 5ª T., J. 19/08/2025, P. 26/08/2025; STJ, AgRg no HC nº 964.028/SC (2024/0450351-7), Rel. Min. CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador Convocado TJ/RS), 5ª T., J. 19/08/2025, P. 25/08/2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.858.085/MS (2025/0048902-7), Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5ª T., J. 05/08/2025, P. 14/08/2025.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE
do presente recurso e, na parte conhecida, pelo seu
PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena imposta ao ora apelante, nos termos do voto da Relatora.

29ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia quatro de setembro de dois mil e vinte e cinco e término no dia onze de setembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
VITOR RAPHAEL NOE MENDES
, sob o patrocínio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
Juízo de Direito da Vara Criminal de Redenção/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, tipificado no artigo
33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Narrou a
denúncia
, ID 24501446, que no dia
16 de maio de 2024
, por volta das 20h10min, em via pública, Rua Xinguara, Bairro Morada da Paz, no município de Redenção/PA, o denunciado
Vitor Raphael Noé Mendes
, ora apelante, foi flagrado trazendo consigo, sem autorização legal e em desacordo com a legislação vigente, 1
,08kg (um quilo e oito gramas)
de
substância entorpecente
popularmente conhecida como
“maconha”
, conforme atestado pelo
Auto de Constatação de Natureza e Quantidade de Droga
e
Termo de Exibição e Apreensão
acostados aos autos.

Segundo restou apurado, no dia e hora dos fatos, uma guarnição da Polícia Militar realizava rondas ostensivas pelas vias do município de Redenção/PA, quando, na altura da Rua Xinguara, avistaram o ora apelante,
em atitude suspeita
, na posse de uma caixa de papelão. Ato contínuo, visualizaram que este, ao avistar a aproximação policial, imediatamente correu para se esconder no interior de um imóvel, todavia, ao receber a ordem de parada policial, obedeceu e se identificou como
Vitor Raphael Noé Mendes
.

Neste cenário, a equipe policial procedeu à revista pessoal do ora apelante, momento em que encontrou
1,08kg (um quilo e oito gramas)
de substância com características similares a
“maconha”
.

Por este motivo, os agentes de segurança pública procederam a sua prisão em flagrante e o conduziram até a Delegacia de Redenção para as providencias cabíveis.

Ao ser interrogado pela autoridade policial, o ora apelante reservou-se ao direito de permanecer em silêncio.

Diante dos indícios de
materialidade
e
autoria do crime
, o representante do
Ministério Público de 1º Grau
pugnou pela sua
condenação
como incurso nas sanções punitivas do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

A
denúncia foi recebida
em
19 de agosto de 2024
, ID 24501447.

Após a regular instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
em
12 de dezembro de 2024
, ID 24501512.

Em suas
Razões Recursais
, ID 24501521, a defesa requereu, preliminarmente, a concessão do direito de recorrer em liberdade.

No mérito, postulou pela
redução da pena
ao
patamar mínimo legal
, nos termos dos
artigos 59 e 68, ambos do Código Penal
. Subsidiariamente, requereu a
aplicação
da
redutora
do
§4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
, e modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o
aberto
, nos termos do
artigo 33, §2º, alínea ‘c’, do Código Penal
.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 24501530, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 27677357, o Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
pronunciou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso,
“tão somente para afastar a fundamentação inidônea das circunstâncias do crime, sem, no entanto, reduzir ao mínimo legal, tendo em vista a existência de outras circunstâncias judiciais negativas, mantendo-se a sentença nos demais termos”
.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e cabimento,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do presente recurso.

Inicialmente, entendo que o
pedido de revogação da prisão preventiva
deve ser manejado através de
habeas corpus
, cuja análise compete à
Seção de Direito Penal
, nos termos do
artigo 30, inciso I, alínea ‘a’, do RITJ/PA
, observando-se as hipóteses do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, razão pela qual
não merece ser conhecido
em sede de
Recurso de Apelação Criminal
, conforme sedimentado na
jurisprudência
desta
Eg. Corte de Justiça
, senão vejamos:

“(...). 7.
O pedido de recorrer em liberdade não foi conhecido, por inadequação da via eleita, sendo incabível a substituição da apelação por habeas corpus, nos termos do art. 30, I, “a”, do RITJPA
. (...). 8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0807378-82.2022.8.14.0051, Relator (a): Desembargadora KÉDIMA LYRA, 1ª – Primeira Turma de Direito Penal, julgado em 19/05/2025, publicação em 29/05/2025).
Grifei

“(...).
A Turma Julgadora decidiu pelo conhecimento parcial do recurso, negando o pedido de revogação da prisão preventiva por inadequação da via processual, remetendo a análise para Habeas Corpus na Seção de Direito Penal. No mérito, deu parcial provimento ao apelo, reformando a sentença em relação à dosimetria da pena
. (...).”
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0801286-89.2023.8.14.0007, Relator (a): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO, 3ª – Terceira Turma de Direito Penal, julgado em 28/04/2025, publicação em 16/05/2025).
Grifei

“(...). 3.
O pedido para que um dos réus possa recorrer em liberdade não pode ser analisado na via eleita, pois, conforme entendimento consolidado desta e. Corte, tal matéria deve ser veiculada por meio de habeas corpus, nos termos do artigo 30, I, “a”, do RI/TJPA
. (...).”
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0800257-69.2022.8.14.0029, Relator (a): Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, 2ª – Segunda Turma de Direito Penal, julgado em 17/06/2025).
Grifei

Por tais fundamentos,
não conheço
da matéria ora perfilada.

Ademais,
de acordo com o disposto no
artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal
, o Juiz, ao proferir a sentença, tem o dever de decidir, fundamentadamente, sobre a manutenção, revogação, ou substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares
.

Verifica-se, portanto, que a manifestação sobre a necessidade da prisão cautelar, quando da prolação da sentença, trata-se de um dever legal do magistrado, razão pela qual sua omissão caracteriza indevido constrangimento ilegal.

Sobre o tema, o
c.

Supremo Tribunal Federal – STF
, no julgamento do
HC nº 99.914/SC
, sob a relatoria do Ministro
Celso Mello
, assim se manifestou,
in verbis
:
“(...). O magistrado, quando da prolação da sentença penal condenatória, tem um duplo dever: o de fundamentar o decreto de condenação pela e o de justificar a decretação da custódia cautelar ou sua manutenção. Enfatizou-se que essa orientação fora positivada pela Lei n. 11.719/08. (...).”

No presente caso, o magistrado
a quo
se posicionou pela
impossibilidade
de
concessão
do
direito de recorrer em liberdade
ao ora apelante, nos seguintes termos:

“(...). DA REVISÃO DA PRISÃO PREVENTIVA: A prisão preventiva deve ser mantida por seus fundamentos, tratando-se de crime concretamente grave, decorrente do fato de a droga ser destinada a outro município, ou seja, trata-se do crime de tráfico intermunicipal, além de ter havido promessa de pagamento em dinheiro pela prática do crime, tratando-se de grande quantidade de droga – mais de 1kg de maconha prensada, tratando-se de circunstâncias que demonstra conduta utilizada por indivíduos que se dedicam à atividade criminosa e integram organização criminosa. Assim, não se mostram suficientes medidas cautelares diversas da prisão para resguardar a ordem pública, razões pelas quais MANTENHO a prisão preventiva do acusado recomendando-o ao cárcere que se encontra. (...).”
ID 24501512

Com efeito, presentes os elementos autorizadores da segregação cautelar, dispostos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, demonstrados pela
gravidade concreta da conduta
, a necessidade de se resguardar a
paz social
e evitar o
risco de reiteração delitiva
, não vislumbro qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do ora apelante.

Neste sentido, encarto os seguintes julgados:

“(...). 7. A
decisão de manter a prisão preventiva está devidamente fundamentada, considerando a necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva
. 8.
A jurisprudência estabelece que a manutenção da custódia cautelar na sentença condenatória não requer fundamentação exaustiva, desde que preenchidos os requisitos legais do art. 312 do CPP
. 9. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no HC nº 1.000.572/RJ (
2025/0155347-0)
, Relator (a): Ministro
Joel Ilan Paciornik
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 05/08/2025, DJEN de 14/08/2025).
Grifei

“(...). 1. O
exame dos excertos contidos na sentença condenatória e no decreto de prisão preventiva, evidencia que o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta ao agente
. (...).
4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no HC nº 997.266/SP (2025/0138240-9), Relator (a): Ministro
Antônio Saldanha Palheiro
, 6ª – Sexta Turma, julgado em 01/07/2025, DJEN de 04/07/2025).
Grifei

“(...). 5.
A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente a afirmação de que permanecem inalterados os motivos do decreto preventivo, desde que a decisão anterior esteja adequadamente fundamentada
. 6. (...). 7.
Conforme orientação pacificada nesta Corte Superior, se persistem os motivos da segregação preventiva de quem permaneceu preso durante a persecução criminal e, inclusive, chegou a ser condenado, não há lógica em deferir-lhe o direito de recorrer em liberdade
. 8.
A prisão preventiva é compatível com a presunção de inocência, desde que não assuma natureza de antecipação da pena e esteja baseada em fundamentos concretos
. (...). 10. Agravo improvido.”
(STJ – AgRg no HC nº 996.140/SP (2025/0131288-6), Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 01/07/2025, DJEN de 04/07/2025).
Grifei

Por tais motivos,
não conheço
do
pedido liberatório
pretendido pela combatente defesa.

Em adição,
não vislumbro flagrante ilegalidade
a
justificar
a
concessão
,
de ofício
, do pleito ora almejado.

Na parte conhecida, entendo que o
pedido de revisão de dosimetria da pena
deve
ser parcialmente acolhido
, conforme será explanado.

É de conhecimento comum que
“a fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos arts. 5º, XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. Para obter-se uma aplicação justa da lei penal, o julgador, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, há de atentar para as singularidades do caso concreto e deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal.”
(STJ – AgRg no RHC nº 215.240/GO (2025/0150047-0), Relator (a): Ministro
Rogério Schietti Cruz
, 6ª – Sexta Turma, julgado em 24/06/2025, DJEN de 27/06/2025).

Ademais, a
jurisprudência
deste
Eg. Tribunal de Justiça
é firme em garantir a
discricionariedade do julgador
, sem a fixação de
critério aritmético
na escolha da sanção a ser estabelecida na
primeira etapa da dosimetria
. Assim, o magistrado, dentro do seu
livre convencimento motivado
e de acordo com as
peculiaridades
do c
aso concreto
, decidirá o
índice
de
exasperação da pena-base
, em observância aos princípios da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
.

Neste sentido:

“(...).
Ressalte-se que o magistrado possui discricionariedade juridicamente vinculada para definir, na dosimetria, o quantum que entende justo, proporcional e necessário para cumprir as finalidades da pena, como bem o fez no caso concreto, alinhando-se as regras estabelecidas na súmula 23 do TJ/PA
; II.
Deve-se respeitar a faixa de discricionariedade que orienta o aplicador da pena, que no caso em análise, não extrapolou daquilo que se mostra minimamente razoável e proporcional para acréscimo a título de circunstância judicial, razão pela qual imperiosa a manutenção da pena base originalmente aferida
; III. Recurso conhecido e improvido.”
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0800658-84.2021.8.14.0035, Relator (a): Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, 2ª – Segunda Turma de Direito Penal, Julgado em 28/08/2023, publicado em 12/09/2023).
Grifei

No caso dos autos, observo que o magistrado
a quo

não apresentou fundamentação idônea
para a
aferição negativa
do vetor
circunstâncias do crime
, tendo em vista que a o
pagamento de recompensa
ou a
expectativa de contrapartida financeira
são
inerentes
a esta espécie de delito, razão pela qual a presente
circunstância judicial
merece ter
valoração favorável
.

Neste sentido, colaciono trecho do parecer ministerial, com o qual coaduno, como parte integrante do corpo deste voto,
in verbis: “Tangente às circunstâncias do crime, estas foram tidas como negativas tendo em vista que o apelante praticou o crime mediante pagamento de recompensa financeira, fundamento que não extrapola as circunstâncias, tendo em vista que na venda de droga está ínsita a contrapartida financeira, devendo, portanto, ser considerada positiva.”

Sobre a matéria, encarto o seguinte julgado:

“(...). 4.
A aferição das circunstâncias do crime, que constituem circunstâncias judiciais objetivas e se referem ao modo de execução, deve levar em conta a gravidade do delito, evidenciada pelos instrumentos e meios utilizados e pelas condições em que se deu a prática delitiva, ou seja, demanda a análise da intensidade da lesão causada pela conduta delitiva, motivo pelo qual, somente se há extrapolação dos limites do resultado previstos pelo tipo penal, referida circunstância judicial deve ser valorada negativamente
. (...). 7. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no HC nº 637.676/MS (2020/0349431-2), Relator (a): Ministro
João Otávio de Noronha
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 21/09/2021, DJe de 24/09/2021).
Grifei

Por outro lado, considerando que o juízo monocrático analisou
escorreitamente
as demais
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, em consonância com as diretrizes do
artigo 42 da Lei nº 11.343/2006
, valorando
negativamente
os vetores
culpabilidade
,
natureza
e
quantidade de drogas
, de maneira fundamentada, em atenção ao
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
, entendo que a
pena basilar
deve ser
redimensionada
, mas
não ao mínimo legal
.

Neste espeque, a
Súmula nº 23
, da
jurisprudência
do
TJ/PA
, preconiza,
in verbis
:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Não obstante, na
2ª fase de dosimetria da pena
, compreendo que a incidência da
circunstância atenuante da menoridade do agente
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, deve guardar
proporcionalidade
com a
fração de aumento da pena
em decorrência das
circunstâncias judiciais
valoradas
negativamente
.

Assim, observando o posicionamento atual das
Cortes Superiores
, entendo ser necessário a aplicação da fração de
1/6 (um sexto)
para
diminuição da pena
em razão da mencionada atenuante. Neste sentido
: “embora o Código Penal não estabeleça percentuais mínimo e máximo de redução para as atenuantes, o julgador deve aplicá-las observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Diante disso, esta Corte firmou entendimento no sentido de que é razoável a redução da pena, pela aplicação da atenuante de confissão, no patamar de 1/6.”
(STJ – HC nº 449.356/RJ (2018/0109481-7), Relator (a): Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª – Quinta Turma, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018).

Mormente a
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, prevista no
§4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
, relembro que, ao analisar a aplicação da redutora, deve o julgador analisar requisitos legais relativos à
primariedade
,
bons antecedentes
,
ausência de dedicação a atividades criminosas
e de
integração a organização criminosa
.

Na espécie, o magistrado singular ressaltou que,
“embora seja primário, os fatos narrados na denúncia demonstram que (o ora apelante) se dedica a atividades criminosas e integre organização criminosa.”
ID 24501512

Ademais, pontuou que,
“a prova nos autos é no sentido que o acusado estava sendo pago para transportar drogas em caráter intermunicipal em grande quantidade, inclusive, em um dos diálogos capturados em seu aparelho celular, é possível identificar que são repassadas diversas orientações de como camuflar a droga, onde pegar, onde deixar, para quem deveria se reportar, de que modo transportar, valores, demonstrando integrar rede de organização criminosa altamente estruturada e capilarizada – ID 129298999. Desse modo, o acusado não preenche os requisitos contidos no §4º do art. 33 da lei em questão, pelo que rejeito a tese de aplicação da diminuição da pena.”
ID 24501512

Conforme asseverado pela
Procuradoria de Justiça
em seu parecer,
in verbis
:
“Conforme fundamento da sentença, o apelante estava sendo pago para transportar drogas em caráter intermunicipal em grande quantidade, inclusive, em um dos diálogos capturados em seu aparelho celular, é possível identificar que são repassadas diversas orientações de como camuflar a droga, onde pegar, onde deixar, para quem deveria se reportar, de que modo transportar, valores, demonstrando integrar rede de organização criminosa estruturada.”
ID 27677357

Logo, entendo ser
incabível
a discutida
causa de diminuição de pena
em favor do ora apelante, uma vez não preenchidos os requisitos objetivos do
artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
.

Neste sentido:

“(...). 5.
Não se vislumbra ilegalidade flagrante no acórdão impugnado, pois a instância originária entendeu haver comprovação de que o agravante se dedica a atividades criminosas, não preenchendo os requisitos do tráfico privilegiado
. (...). 7. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no
HC nº 1.014.489/MG (2025/0232459-4), r
elator
(
a
): Ministro Messod
Azulay Neto, 5ª – Quinta Turma, julgado em 19/08/2025, DJEN de 26/08/2025).
Grifei

“(...). 4. O Tribunal de origem, ao analisar os fatos e provas, concluiu com base em elementos concretos que o agravante se dedicava à atividade criminosa, considerados diversos elementos probatórios, mormente as interceptações telefônicas do agravante, com evidências indicativas de sua participação em posição de destaque de organização criminosa. (...). 7. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no HC nº 964.028/SC (2024/0450351-7), Relator (a): Ministro
Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJ/RS), 5ª – Quinta Turma, julgado em 19/08/2025, DJEN de 25/08/2025).
Grifei

“(...). 4.
O Tribunal de origem concluiu que o agravante não preenche os requisitos necessários ao reconhecimento do tráfico privilegiado, devido ao modus operandi sofisticado empregado na prática delituosa e à quantidade significativa de drogas apreendidas, indicando envolvimento com organização criminosa
. 5.
O Superior Tribunal de Justiça entende que o modus operandi aliado à exorbitante quantidade de drogas são elementos suficientes para afastar a aplicação do redutor de pena do tráfico privilegiado
. 6.
A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do STJ, que não concede o redutor quando há indícios de que o réu se dedica à prática de atividades criminosas ou integre organização criminosa
. (...). 7. Agravo regimental improvido.
(STJ – AgRg no AREsp nº 2.858.085/MS (2025/0048902-7), Relator (a): Ministro RIBEIRO
Dantas
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 05/08/2025, DJEN de 14/08/2025).
Grifei

Por tais fundamentos, acolho parcialmente a pretensão recursal em testilha, apenas para afastar a aferição negativa do vetor
circunstâncias do crime
, mantendo a decisão ora atacada em seus demais termos.

Passo a realizar
nova dosimetria da pena
:

Na
1ª fase
, mantenho a aferição negativa dos vetores
culpabilidade
e
natureza
e
quantidade de droga
, nos termos da fundamentação do juízo
a quo
, aplicando cada circunstância na fração de
1/8 (um oitavo)
do intervalo entre o mínimo e o máximo previsto para o tipo penal, restando a
pena-base
no patamar de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, e ao pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente no país à época dos fatos.

Na
2ª fase
, mantenho o reconhecimento da
circunstância atenuante da menoridade do agente
, prevista no
artigo 65, inciso I, do Código Penal
, e aplico-a na fração de
1/6 (um sexto)
, passando a
pena intermediária
ao patamar de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, e ao pagamento de
485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa
. Ausentes
circunstâncias agravantes
da pena.

Na
3ª fase
, ausentes causas de diminuição ou de aumento da pena, estabeleço-a no
patamar definitivo
de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, e a
pena pecuniária
na razão de
485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa
.

Em atenção ao
quantum
da pena, e em atenção à análise
majoritariamente favorável
das
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, modifico o
regime inicial de cumprimento de pena
para o
semiaberto
, nos moldes do
artigo 33, §2º, alínea ‘b’, e §3º, do Código Penal
.

Incabível
a
substituição da pena restritiva de liberdade por pena restritiva de direitos
, por
não estarem preenchidos
os
requisitos
do
artigo 44, do Código Penal
.

Inviável
a
suspensão condicional da pena
,
não atendidos os pressupostos
do
artigo 77, do Código Penal
.

Eventual
detração penal
a ser avaliada pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais
, nos termos do
artigo 66, inciso III, alínea ‘c’, da LEP
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do presente recurso e, na parte conhecida,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
redimensionar a pena em concreto
aplicada ao ora apelante, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/09/2025